Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA. CRECHE.

I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, defere-se a tutela de urgência para determinar ao réu que matricule a autora em creche da rede pública, em período integral, próxima à sua residência.

II – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.